Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APOSENTADORIA DE FUNCIONÁRIO. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DA ESTIPULANTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PAGAMENTO. DIREITO DE REGRESSO. CABIMENTO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
1. Inaplicável a prescrição anual incidente sobre a ação do segurado em grupo contra a seguradora, na forma do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, porquanto, no caso, não se busca o reconhecimento do direito ao recebimento de seguro, mas sim o ressarcimento do que a estipulante desembolsou para pagar indenização a ex-empregado em reclamatória trabalhista.
2. Constatada irregularidade na negativa do pagamento de indenização securitária proveniente de apólice de seguro de vida em grupo vigente à época do sinistro, correta a condenação da seguradora a restituir à estipulante os valores despendidos em ação trabalhista.
3. A condenação referente aos depósitos do FGTS não deve ser transferida à seguradora porque trata de responsabilidade do órgão empregador não cumprida a contento.
4. Apelação conhecida e provida em parte.